Tribunal: TJPA
Processo: 0808035-46.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10281 - Advertência
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0808035-46.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: EDINILSON FERREIRA DO NASCIMENTO

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº. 0808035-46.2023.8.14.0000

TRIBUNAL PLENO

RECORRENTE: EDINILSON FERREIRA DO NASCIMENTO

RECORRIDA: CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO/REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTEL/PA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO.
REPRESENTAÇÃO POR EXCESSO DE PRAZO EM FACE DE MAGISTRADO. DECISÃO DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DE ARQUIVAMENTO DA RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR.

ALEGAÇÃO DE OFENSA À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. NÃO COMPROVADA. IMPULSIONAMENTO DO FEITO. ATRASO EXCESSIVO E DEMORA INJUSTIFICADA NÃO DEMONSTRADAS.

AUSÊNCIA DE DESÍDIA DOLOSA.

INFRAÇÃO DISCIPLINAR OU ILÍCITO PENAL NÃO CONFIGURADOS. PRESCINDIBILIDADE DE MEDIDAS DISCIPLINARES. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 9°, §2° DA RESOLUÇÃO N° 135 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E SEUS PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso administrativo interposto por
Edinilson Ferreira do Nascimento
contra decisão da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Pará que determinou o arquivamento de representação por excesso de prazo formulada em face do Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Portel/PA, sob alegação de morosidade na tramitação de processos nos quais o recorrente figura como parte, não obstante sua condição de pessoa com deficiência auditiva e o direito à tramitação prioritária;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em debate reside em analisar a ocorrência de eventual excesso de prazo injustificado na condução processual, capaz de caracterizar conduta passível de punição no âmbito disciplinar atribuível ao magistrado;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme a jurisprudência pacífica do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a representação por excesso de prazo, prevista no art. 78 do Regimento Interno do CNJ (RICNJ), tem como escopo identificar situações de morosidade excessiva na prestação jurisdicional, decorrentes de desídia dolosa ou de negligência reiterada do magistrado no cumprimento de seus deveres, ou ainda em contextos de caos institucional que demandem providências específicas por parte do Conselho;

4. Nesse sentido, os precedentes consolidados pelo CNJ assentam que o arquivamento de reclamações por excesso de prazo é cabível na ausência de provas que evidenciem desídia dolosa ou quando o eventual atraso encontra justificativa plausível em limitações logísticas e institucionais;

5. O princípio da razoável duração do processo não pode ser interpretado de forma isolada, devendo considerar a realidade logística e o congestionamento processual enfrentado pelo Poder Judiciário;

6. A análise dos autos e das movimentações processuais no Sistema PJe de 1º grau revela que o magistrado
a quo
atuou com diligência, observando os padrões de regularidade processual. Foram proferidos despachos determinando que a parte comprovasse sua hipossuficiência, garantindo, assim, o regular prosseguimento dos feitos. Na sequência, indeferiu-se o pedido de gratuidade da justiça, com a realização de diversos atos processuais subsequentes, o que evidencia que o trâmite vem sendo conduzido de maneira atenta e eficaz, afastando, portanto, qualquer alegação de desídia ou negligência;

7.
Assim,
verifica-se escorreita a
decisão proferida pela Corregedoria-Geral de Justiça, que, diante da ausência de suporte probatório mínimo apto a configurar infração disciplinar ou ilícito penal por parte do magistrado
a quo
, determinou o arquivamento da representação por excesso de prazo, nos termos do art. 9º, § 2º, da Resolução nº 135 do CNJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A caracterização de excesso de prazo em sede administrativa exige prova de desídia dolosa ou negligência reiterada por parte do magistrado, sendo insuficiente a percepção subjetiva de morosidade processual;

2.

A razoável duração do processo deve ser analisada em contexto sistêmico, considerando limitações logísticas e estruturais que impactam a tramitação regular de processos;

3.

A atuação correcional do Judiciário destina-se exclusivamente à apuração de infrações funcionais devidamente demonstradas, não se confundindo com a tutela de direitos processuais de natureza judicial.

____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Resolução CNJ nº 135, art. 9º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: CNJ, Pedido de Providências nº 0002789-64.2021.2.00.0000, Rel. Maria Thereza de Assis Moura, j. 07.06.2022; CNJ, Recurso Administrativo nº 0000657-34.2021.2.00.0000, Rel. Maria Thereza de Assis Moura, j. 11.06.2021; TJPA, Recurso Administrativo nº 0000525-54.2019.8.14.0000, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 27.03.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré dos Santos Gouveia, Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, aos 18 dias do mês de dezembro de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO ADMINISTRATIVO
interposto por
EDINILSON FERREIRA DO NASCIMENTO,
visando à reforma da decisão proferida pela Corregedoria-Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal de Justiça, que, nos autos da
Representação por Excesso de Prazo
(Processo nº 0001617-02.2023.2.00.0814) apresentada em face do Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Portel/PA, Dr. Thiago Fernandes Estevam dos Santos,
determinou o arquivamento
do processo, diante da inexistência de conduta punível.

Nas razões recursais, o recorrente alega ser pessoa com deficiência auditiva, motivo pelo qual possui prioridade processual, e aguarda decisões nos processos nº 0800454-45.2023.8.14.0043 e nº 0800425-92.2023.8.14.0043, referentes à análise da gratuidade judicial.

Sustenta que o magistrado tem conduzido o processo com evidente morosidade, desconsiderando a prioridade processual devida, o que caracteriza flagrante afronta ao princípio constitucional da razoável duração do processo, insculpido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Ao final, pleiteia o recebimento do recurso administrativo, requerendo que sejam apurados os fatos narrados, com a consequente instauração do processo administrativo disciplinar cabível, a fim de aplicar a penalidade pertinente ao Magistrado.

Inicialmente, o feito foi distribuído ao Exmo. Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, que declarou seu impedimento para atuar no presente caso (ID nº 14185014).

Posteriormente, os autos foram redistribuídos à Exma. Desembargadora Kédima Pacífico Lyra, no âmbito do Conselho de Magistratura, que se declarou incompetente para julgar o feito, determinando sua redistribuição ao Tribunal Pleno (ID nº 17003089).

Em redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

Informações ausentes conforme certidão de ID nº 22989708.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça que se manifestou pelo desprovimento do recurso administrativo (ID nº 17608627).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso sob análise deve ser conhecido em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

MÉRITO

Conforme já relatado, trata-se de Recurso Administrativo interposto contra decisão proferida pela Corregedoria-Geral de Justiça, que, nos autos da Representação por Excesso de Prazo, determinou o arquivamento do processo, fundamentando-se na inexistência de conduta punível por parte do magistrado.

Na origem, o requerente ingressou com uma Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (Processo nº 0800425-92.2023.8.14.0043) e uma Ação Anulatória com Pedido de Tutela de Urgência (Processo nº 0800454-45.2023.8.14.0043), ambas em trâmite perante a Vara Única de Portel/PA.

A presente reclamação tem como objeto a alegação de morosidade na apreciação do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, em manifesta desconsideração ao direito à tramitação prioritária assegurado à parte requerente e ofensa a razoável duração do processo, em conformidade com a legislação vigente.

Analisando os autos, verifico que não assiste razão ao recorrente, devendo ser integralmente mantida a decisão recorrida, como passo a demonstrar.

Em cumprimento à solicitação da Corregedoria de Justiça, a Diretora de Secretaria, Sra. Flávia Miranda Alfaia, prestou informações sob ordem do magistrado Thiago Fernandes Estevam dos Santos, relatando, em síntese, o seguinte
:

“(...) atendendo à solicitação de V°. Exa sobre a Representação por Excesso de Prazo formulada pela Sr. EDINILSON FERREIRA DO NASCIMENTO, informo que ambos os processos estão aguardando a ordem cronológica para despacho/ decisão, respeitando as prioridades legais”.

Em consulta ao Sistema PJE de 1° grau, constata-se que, nos processos nº 0800425-92.2023.8.14.0043 e nº 0800454-45.2023.8.14.0043, ajuizados em 20/03/2023 e 27/03/2023, respectivamente, foram proferidos despachos determinando que a parte comprovasse sua hipossuficiência. O requerente apresentou manifestação nesse sentido em 30/03/2023, prosseguindo-se o trâmite processual de maneira regular.

Posteriormente, após a decisão de arquivamento da representação e do presente recurso administrativo, em 30/05/2023, foi proferida decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, acompanhada da prática de diversos atos processuais subsequentes.

Cumpre destacar que, embora o recorrente tenha procurado fundamentar a tese de excesso de prazo por meio de diversos argumentos, sua insatisfação está essencialmente alicerçada em uma percepção subjetiva de desarrazoabilidade quanto ao lapso temporal transcorrido entre os atos processuais. Todavia, uma análise objetiva do trâmite revela que as medidas foram adotadas em conformidade com os padrões de regularidade processual, ainda que sem a celeridade almejada pela parte interessada.

Verifica-se, portanto, que o feito foi devidamente impulsionado, em respeito ao princípio da razoável duração do processo, consagrado no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, o qual guarda estreita relação com os princípios da eficiência e da segurança jurídica.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) consolidou entendimento de que a análise da justa causa em sede de procedimento administrativo disciplinar deve considerar não apenas o elemento subjetivo da conduta do magistrado, mas também as circunstâncias específicas do caso concreto, a situação logística da unidade judicial e o cenário de congestionamento processual que afeta o Poder Judiciário como um todo. Colaciono o seguinte precedente:

“PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. ART. 28 DA RESOLUÇÃO CNJ N. 135/11. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA.
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR EM FACE DE MAGISTRADA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES PRATICADAS NA CONDUÇÃO DE PROCESSO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA INSTAURAÇÃO DE PAD.
PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS JULGADO IMPROCEDENTE.

(...)

4.
A caracterização da justa causa em âmbito administrativo disciplinar exige que se leve em conta o elemento subjetivo, as circunstâncias do caso concreto, a situação logística do juízo, além de considerar o cenário de congestionamento de processos e demandas que assola o Poder Judiciário como um todo. Precedentes do CNJ
.

5.
A análise da morosidade processual não deve levar em conta apenas o tempo de tramitação do processo ou a paralisia pontual do rito, mas a efetiva ocorrência de situações causadas por desídia dolosa ou reiterada do magistrado no cumprimento de seus deveres ou, ainda, de situação de caos institucional que demande providências específicas por parte deste Conselho.

(...)

(CNJ - PP - Pedido de Providências: 00027896420212000000, Relator: MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 07/06/2022)

Dessa forma, a atividade correcional, especialmente no que se refere às representações por excesso de prazo, não se destina à tutela de direitos subjetivos das partes, mas objetiva, em última análise, a aplicação de sanções disciplinares ao magistrado, quando efetivamente demonstrada a prática de infração funcional.

No caso em tela, não se vislumbra a configuração do elemento subjetivo indispensável para atribuir ao magistrado
a quo
qualquer conduta em desacordo com os deveres de diligência no manejo processual. Não há indícios de desídia dolosa ou de negligência reiterada por parte do Juiz requerido no exercício de suas atribuições.

Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece critérios claros para a caracterização de eventual falta funcional, conforme segue:

“RECURSO ADMINISTRATIVO.
RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS INDICATIVOS DA OCORRÊNCIA DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR. FALTA DE JUSTA CAUSA
.

1. Os procedimentos disciplinares não podem ter prosseguimento em hipóteses circunscritas a simples ilações e referências genéricas, sendo requisito essencial para a instauração de PAD a demonstração de justa causa. 2.
Na espécie, não tendo sido as imputações de desvios funcionais respaldadas por provas ou indícios suficientes que evidenciem a prática de condutas ilícitas por parte do (s) magistrado (s), deve ser mantido o arquivamento da Reclamação Disciplinar.
3. Recurso administrativo não provido.

(CNJ - RD: 00006573420212000000, Relator: MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 11/06/2021)

RECURSO ADMINISTRATIVO.
RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS INDICATIVOS DA OCORRÊNCIA DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR. FALTA DE JUSTA CAUSA.

1. Os procedimentos disciplinares não podem ter prosseguimento em hipóteses circunscritas a simples ilações e referências genéricas, sendo requisito essencial para a instauração de PAD a demonstração de justa causa. 2. Na espécie, não tendo sido as imputações de desvios funcionais respaldadas por provas ou indícios suficientes que evidenciem a prática de condutas ilícitas por parte do (s) magistrado (s), deve ser mantido o arquivamento da Reclamação Disciplinar. 3. Recurso administrativo não provido.

(CNJ - RD: 00006573420212000000, Relator: MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 11/06/2021).

RECURSO ADMINISTRATIVO.
RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS INDICATIVOS DA OCORRÊNCIA DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR. FALTA DE JUSTA CAUSA.

1. Os procedimentos disciplinares não podem ter prosseguimento em hipóteses circunscritas a simples ilações e referências genéricas, sendo requisito essencial para a instauração de PAD a demonstração de justa causa. 2. Na espécie, não tendo sido as imputações de desvios funcionais respaldadas por provas ou indícios suficientes que evidenciem a prática de condutas ilícitas por parte do (s) magistrado (s), deve ser mantido o arquivamento da Reclamação Disciplinar. 3. Recurso administrativo não provido.

(CNJ - RD: 00006573420212000000, Relator: MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 11/06/2021)”

Cumpre destacar, ainda, o entendimento consolidado por esta Egrégia Corte de Justiça em casos análogos ao presente, conforme se observa a seguir:

RECURSO ADMINISTRATIVO. REPRESENTAÇÃO POR XCESSO DE PRAZO EM FACE DE MAGISTRADO. DECISÃO DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DE ARQUIVAMENTO DA RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS DISCIPLINARES CONTRA O MAGISTRADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO
.
NÃO COMPROVADA. IMPULSIONAMENTO DO FEITO. ATRASO EXCESSIVO E DEMORA INJUSTIFICADA NÃO DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR OU ILÍCITO PENAL NÃO CONFIGURADOS. PRESCINDIBILIDADE DE MEDIDAS DISCIPLINARES. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 9°, §2° DA RESOLUÇÃO N° 135 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E SEUS PRECEDENTES
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A Corregedoria de Justiça exerce funções administrativas, de orientação, fiscalização e disciplinares, não possuindo atribuições de ordem processual de acordo com o artigo 38 do Regimento Interno do TJE/PA.

2. Conforme a jurisprudência pacífica do CNJ, a representação por excesso de prazo prevista no art. 78 do RICNJ tem por finalidade a detecção de situações de morosidade excessiva na prestação jurisdicional, causadas pela desídia dolosa ou negligência reiterada do magistrado no cumprimento de seus deveres ou por situação de caos institucional, que demandem providências específicas por parte do Conselho Nacional de Justiça.

3.
No caso, os reclamantes não comprovam a alegada ofensa à razoável duração do processo atribuído ao Juízo
a quo
na condução da ação principal originária, considerando que a Ação Indenizatória em fase de Execução que gerou a demanda administrativa foi, de fato, impulsionada, não havendo atraso excessivo e injustificado, logo não restou configuradas infração disciplinar ou ilícito penal, sendo desnecessária a adoção de providências disciplinares por parte da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Pará
.

4.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA – RECURSO ADMINISTRATIVO – Nº 0806538-31.2022.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – Tribunal Pleno – Julgado em 13/12/2023 )

EMENTA:
RECURSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS EM FACE DE MAGISTRADO. ARQUIVAMENTO. INEXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR OU ILICITO PENAL NÃO CONFIGURADOS
. OBSERVÂNCIA DO ART. 9º, § 2º DA RESOLUÇÃO Nº 135 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E SEUS PRECEDENTES. PRETENSÃO JUDICIAL BUSCADA NA VIA ADMINISTRATIVA.

1- Compulsando os autos, verifico que a recorrente busca a atuação da Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior na apuração de suposta infração disciplinar cometida pelo magistrado L.A.M. 2- O material apresentado para sustentar o alegado mostra-se frágil, insuficiente e, até mesmo duvidoso, em razão do representado não figurar como interlocutor na gravação, mas apenas a alegação, de um terceiro não identificado, de que o magistrado teria “mandado um recado” que realizaria diligência na Prefeitura. 3- Observa-se que a recorrente buscava, desde a inicial apresentada, não somente a apuração de suposta infração disciplinar cometida, mas o afastamento do referido magistrado do julgamento do Mandado de Segurança nº 0000040-97.2016.6.14.0106 impetrado em face do Diretório Municipal do Partido Social Democrático, o que é claramente incabível nesta via administrativa. 4-
Verifica-se escorreita, portanto, a Decisão da Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior que, considerando a ausência de suportea1 probatório mínimo capaz de configurar infração disciplinar ou ilícito penal por parte do magistrado a quo, determinou o arquivamento do pedido de providências formulado com fulcro no art. 9º, § 2º da Resolução nº 135 do CNJ. 5- Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - Recurso Administrativo: 00131148320168140000 BELÉM, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 14/12/2016, CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data de Publicação: 19/12/2016)” (grifei)

Destarte, não se verificando atraso processual excessivo e injustificado, tampouco a existência de provas que demonstrem desídia dolosa ou negligência reiterada por parte do magistrado
a quo
, capazes de configurar infração disciplinar ou ilícito penal, revela-se acertada a decisão da Corregedora-Geral de Justiça que determinou o arquivamento da Representação por Excesso de Prazo, em conformidade com o disposto no artigo 9º, § 2º, da Resolução nº 135 do Conselho Nacional de Justiça.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
conheço
do presente recurso administrativo,

e
nego-lhe provimento,
mantendo a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/12/2024